Tribunal: CARF
Processo: 10530.003291/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.003291/2007-38
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-006.824 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Embargante
CEREALISTA CASTRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO OMISSA.
As alegações de omissões existentes em Decisão, provocadas pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidas como embargos de declaração para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
EXCLUSÃO DE FATO GERADOR DE AUTUAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
ACESSORIA . CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 68.
Devem ser excluídas do cálculo da multa aplicada as informações relativas à
omissão de fato gerador em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP atinentes aos
valores de alimentação in natura fornecida aos segurados empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que o cálculo da multa mais benéfica seja
realizado considerando-se a decisão proferida nos autos do processo no 10530.003290/2007-93
(Acórdão no 2202-005.297), que deu parcial provimento para excluir do lançamento os
levantamentos REF —Refeições e RPA — Refeições Pastas Apreendidas.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.003291/2007-38
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.003291/2007-38

Tratam-se de Embargos de Declaração (e-fls. 1022/1029) interpostos pela
contribuinte em face do Acórdão no 2202-005.295 (e-fls. 1000/1008), julgado por esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em 09 de
julho de 2019, no qual os membros do colegiado entenderam, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Em razão de vislumbrar omissão contida no voto condutor do Acórdão, sujeito
passivo interpôs embargos de Declaração, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF.
Já em Despacho de Admissibilidade, (e-fls. 1042/1045) foi assim relatado pela Presidência desta
2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2o Seção de Julgamento:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo sujeito passivo contra
acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção.
Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-005.295, em
9/07/2019 (fls. 1.000 a 1.008), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 68. OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP. MULTA APLICADA
MANTIDA.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 68 devidamente fundamentada quando
não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes.
Constitui infração a obrigação acessória apresentar o sujeito passivo GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Em se tratando de Auto de Infração por falta de declaração em GFIP, não há que
se falar em recolhimento antecipado devendo a decadência ser avaliada a luz do
art. 173, I, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. CÁLCULO DO VALOR DA
INFRAÇÃO.
APRECIAÇÃO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
Retroatividade benigna da multa nos termos da Lei 11.941/2009 já apreciada em
Primeira Instância Administrativa, onde foi determinada então a manutenção
parcial de Auto de Infração lavrado pela apresentação de Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP com informações incorretas ou omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos
moldes da legislação em vigor.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento..
O Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2o Seção de Julgamento
admitiu em parte os embargos de declaração, de acordo com a seguinte fundamentação:
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.003291/2007-38

Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Da omissão alegada
O embargante alega que:
2. Ocorre que o acórdão recorrido restou omisso quanto ao fato de que nos autos do processo
10530.003290/2007-93, referente a NFLD 37.085.401-2, foram extirpados do débito as seguintes
rubricas:
Conclusão
35. Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a decadência do
lançamento relativamente às competências de janeiro a setembro de 2002, e para excluir da
base cálculo os valores referentes às rubricas “REF” e “RPA”.
3. Tendo em conta que no débito do processo em discussão também estão incluídas as citadas
rubricas, por questão de coerência há que serem retirados deste débitos tais lançamentos.
Ainda salienta que:
4. Por outro lado, foram interpostos embargos de declaração no processo 10530.003290/2007-93 uma
vez que há que ser retirado daquele débito as contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas de
natureza indenizatória de rubricas já chancelas (sic) pelo e. STJ em recursos na sistemática dos
recursos repetitivos. É o caso do aviso prévio indenizado, terço de férias e os quinze primeiros dias
que antecedem o auxílio-doença/auxílio-acidente. Portanto, uma vez retirado do citado processo estas
novas rubricas, reflexos terão no presente lançamento.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, entendo que assiste parcial razão à embargante.
Vejamos.
Com relação à replicação da decisão proferida nos autos do processo no
10530.003290/2007-93 (Acórdão no 2202- 005.297), que deu parcial provimento para
excluir do lançamento os levantamentos REF —Refeições e RPA — Refeições Pastas
Apreendidas, por serem, comprovadamente, valores sobre os quais não incidem
contribuições previdenciárias, alcançados pelo art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, assiste
razão à embargante, uma vez que foi mantida na vergastada a autuação por falta de
declaração de tais verbas em GFIP, consoante demonstrado no Relatório do Acórdão
embargado, verbis:
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/SDR, transcrito em sua essência, por bem
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
O presente Auto de Infração foi lavrado em razão da empresa autuada ter entregue GFIP com
omissão de fato gerador de contribuições previdenciárias, no período de 01/1999 a 02/2007,
infringindo, assim, o art. 32, inciso IV, e §5°, da Lei n° 8.212/91.
Os fatos apurados pela fiscalização que permitiram constatar que a DIBAL deixou de informar fatos
geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, estão discriminados nos seguintes
levantamentos: CIN (Contribuintes
Individuais); CPA (Contribuintes
Individuais Pastas
Apreendidas); DPS (Despesas Particulares Sócios); FRN (Fretes não declarados em GFIP); FPA
(Fretes Pastas Apreendidas); PLI — Pró-labore Indireto; RCA — Representantes Comerciais
Autônomos; RC — Rescisões Complementares; REF —Refeições; VEM — Valores extras Matriz;
VE3 — Valores extras Loja 3; VE4 — Valores extras Loja 4; RPA — Refeições Pastas
Apreendidas; DVN- Despesas Viagens não Comprovadas; FPN — Folha de Pagamento não
declarada em GFIP; ACE — Aferição Caracterização empregado; AEN — Aferição Empregados não
registrados; ESR — Empregados sem Registro; PED — Pagamentos Empregados DIBAL e PLG
(Pró-labore em GFIP — declaradas após início da ação fiscal).
As relações de segurados e remunerações não declaradas em GFIP são partes integrantes das
Notificações Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD n° 37.124.768-3, 37.124.769-1, 37.124.770-
5 e 37.124.771-3, lavradas em razão de tais pagamentos serem caracterizados como fatos geradores
de contribuições previdenciárias.
Cabe registrar que a multa por descumprimento de obrigação acessória de que tratam os
presentes autos tem seu valor vinculado ao montante das obrigações principais,
possuindo o Código de Fundamentação Legal no 68 (CFL 68).
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.003291/2007-38

Destarte, necessário considerar eventuais alterações promovidas no âmbito das
obrigações principais para a correta quantificação da multa em apreço.
Por sua vez, não há que se falar em omissão no julgado quanto à aplicação da regra
decadencial, já analisada pelo acórdão embargado:
(...).
Também a alegação que deverão ser excluídos demais verbas de natureza indenizatória,
em decorrência de embargos de declaração interpostos contra aquela decisão, não
merece prosperar a alegação da embargante, uma vez que, naquele processo, não foi
reconhecida a omissão alegada.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, acolho parcialmente
os embargos de declaração do contribuinte para que seja suprida a omissão quanto à
repercussão, na base de cálculo da multa aplicada dos levantamentos “REF’ e “RPA”,
dos montantes excluídos no Acórdão no 2202- 005.297 – processo no 10530.003290/
2007-93 (Auto de Infração de Obrigação Principal).
Encaminhe-se ao conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, para inclusão em pauta de
julgamento.
Assim, os Embargos de Declaração foram parcialmente acolhidos, com proposta
de saneamento da omissão apontada, com distribuição a este Conselheiro, prolator do Acórdão
embargado.
Em 15//06/2020 foi solicitada a juntada, pela DRF de origem, de cópia do
Despacho Decisório RFB/EREV/5aRF No: 00365/2020 que aplica a multa mais benéfica à NFLD
37.124.769-1, Processo Administrativo 10530.003.643/2007-55, alterando para 75%, o que
consequentemente, segundo a Autoridade prolatora do Referido Despacho, anula o presente AI
37.124.778-0, processo sob análise. A informação do reflexo do Despacho Decisório nos
presentes autos foi efetuada na forma de “Nota de Processo”, não constando documentalmente
nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto,
devem ser conhecidos.
Compulsando os autos sob apreciação, notadamente o Acórdão de e-fls.
1000/1008, sob a luz dos embargos interpostos pelo interessado de e-fls. 1022/1029, com a
motivação desta apreciação advindo do acolhimento dos citados embargos pelo Despacho de
Admissibilidade de Embargos do sujeito passivo proferido pela Presidência desta Segunda
Turma Ordinária, de e-fls. 1042/1045, de cuja admissibilidade parcial comungo, constata-se que
realmente o Acórdão Embargado resultou em decisão omissa.
Da reanálise destes autos, que envolve auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória (CFL 68), fica patente que não houve manifestação expressa deste relator
sobre as peculiaridades do caso concreto acerca da repercussão, na base de cálculo da multa
aplicada, sobre os levantamentos “REF’ e “RPA”, os quais foram excluídos da base de cálculo
da obrigação principal, cf. Acórdão no 2202-005.297, processo no 10530.003290/2007-93 (Auto
de Infração de Obrigação Principal).
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.003291/2007-38

Em autos de infração por descumprimento de obrigação acessória, entre os quais
os de Código de Fundamentação Legal 68, estes acessórios devem seguir o principal, e no
Acórdão de relatoria deste mesmo Conselheiro, de no 2202-005.297, presente no processo
administrativo no 10530.003290/2007-93, abordou-se os levantamentos ora apontados, “REF’ e
“RPA”, ambos relativos a fatos geradores ligados à alimentação in natura fornecida aos
trabalhadores da interessada, mesmo em desacordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT, da seguinte forma, ora grifados:
(...)
33. Afastadas, portanto, as questões de mérito suscitadas, com exceção à abordagem
relativa à alimentação que, conforme indicado pela auditoria, foi fornecida “in natura”,
mesmo sem a interessada estar corretamente inscrita no PAT. Neste quesito, deve ser
ressaltado que entendimento recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste
CARF manifestou-se claramente no sentido de que não integram o salário-de-
contribuição os valores relativos a alimentação in natura fornecida aos segurados
empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do
Trabalhador PAT, conforme Acórdão 9202-007.702, Sessão de 27 de março de 2019.
34. Tratou tal Acórdão de Recurso Especial do Procurador solicitando análise de
divergência, e a ementa e o voto acolhido por unanimidade, de relatoria da I.
Conselheira Ana Paula Fernandes, que negou provimento ao mesmo, são colacionados,
com pedido de vênia e em sua essência, a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2003, 31/05/2004
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
(...)
Assim, pertinente a pretensão da interessada no sentido de exclusão, do cálculo da
multa aplicada no presente auto de infração, das informações relativas à omissão de fato gerador
em de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, atinentes aos valores relativos a alimentação in natura fornecida aos
segurados empregados, consubstanciados nos lançamentos “REF’ e “RPA” da obrigação
principal, e desta já excluídos.
Em relação ao Despacho Decisório juntado aos autos pela DRJ jurisdicionante, de
conteúdo elucidativo, de informação relevante, e de apreciação clara sobre os autos
10530.003.643/2007-55, destaque-se que a conclusão sobre os efeitos na espécie não foram
informados na forma de embargos, apenas foi juntado o referido Despacho informativo. Mas
procede-se no momento à apreciação dos Embargos interpostos pela interessada.
Entende-se que o Despacho da DRF traz reflexos na aplicação da retroatividade
benigna no conjunto de todos os documentos lavrados na mesma fiscalização, pela própria DRF
jurisdicionante, a quem compete a conclusão sobre o efeito final em cada documento lavrado. A
retroatividade benigna do presente já foi apreciada pela DRJ, e os efeitos definitivos de tal
reconhecimento na espécie são definidos justamente no momento da sua aplicação conjunta, não
interferindo no resultado da análise dos Embargos em Segunda Instância.
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.003291/2007-38

Diante de tais constatações, evidencia-se que as considerações acima sanam a
omissão apontada no quinhão admitido dos embargos de declaração, e que os embargos possuem
efeitos infringentes sobre a decisão já proferida.
Dispositivo
Ante o exposto, voto em acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que o cálculo da multa mais benéfica seja realizado considerando-se a decisão
proferida nos autos do processo no 10530.003290/2007-93 (Acórdão no 2202-005.297), que deu
parcial provimento para excluir do lançamento os levantamentos REF —Refeições e RPA —
Refeições Pastas Apreendidas.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital